Tribunal: TJBA
Processo: 8002290-10.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002290-10.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DENILSON SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada pelo Apelado, reconhecendo o seu direito à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual de 125%.
2. O Apelado ingressou na reserva remunerada ocupando o posto de 1º Sargento, com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, e percebia a GCET no percentual de 60%.
II. Questão em discussão

3.

A controvérsia reside na possibilidade de majoração da GCET ao percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, sob a fundamentação de que tal gratificação é incorporável aos proventos do militar inativo.

III. Razões de decidir

4. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/01) estabelece, no artigo 92, inciso III, que os proventos serão calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior.
5. Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao passar para a reserva remunerada, o policial militar faz jus à GCET no mesmo percentual do posto sobre o qual seus proventos são calculados.

6. Quanto aos consectários legais, deve-se observar a Emenda Constitucional nº 113/2021.

7. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.
IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação de sentença e que os consectários legais observem a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Tese de julgamento:"1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é incorporável aos proventos do policial militar inativo, conforme disposição do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. 2. O percentual da GCET deve corresponder ao posto sobre o qual os proventos são calculados, quando preenchidos os requisitos legais.3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em condenações contra a Fazenda Pública deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, nos termos do CPC. 4. Os consectários legais da condenação devem observar a Emenda Constitucional nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 85, §4º, II; Lei Estadual nº 7.990/01, arts. 92, III, 102, II, 110-B e 110-D; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:TJ-BA, APL: 8003611-24.2021.8.05.0113, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 03/10/2022; TJ-BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, publicado em 17/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002290-10.2021.8.05.0256,
figurando como apelante o
ESTADO
D
A BAHIA
e, como apelado,
DENILSON SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em, à unanimidade de votos,
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA